Tribunal: TJDFT
Processo: 0743846-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743846-17.2024.8.07.0001 RECORRENTE: G. V. D. A., DIRCEU DE AGUIAR BATISTA, FLAVIA FORMIGA VASCONCELOS DE AGUIAR RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM HORMÔNIO DO CRESCRIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI No 9.656/1998. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. TUTELA DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta em face do plano de saúde. A autora, diagnosticada com Pequena para Idade Gestacional (PIG), pleiteou o custeio do tratamento prescrito com Somatropina (Omnitrope), o reembolso das despesas no valor de R$ 42.511,43 e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Em recurso, a autora sustentou a abusividade da negativa, com base na natureza exemplificativa do Rol da ANS e na recomendação médica expressa, pugnando pela reforma total da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento com Somatropina (Omnitrope®), ainda que para uso domiciliar e fora das hipóteses expressamente previstas contratualmente; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura teria o condão de acarretar danos de ordem moral e material; (iii) definir a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois o plano de saúde é entidade de autogestão, mas deve observar os princípios constitucionais e normas específicas da Lei n. 9.656/1998, bem como as Resoluções Normativas da ANS. 4. De acordo com o artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 encontra-se excluído da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, exceto os antineoplásicos e adjuvantes ao tratamento de câncer. 5. Observado, no caso concreto, que o medicamento Omnitrope, prescrito à autora, não se enquadra nas hipóteses excepcionais estabelecidas pela Lei no 9.656/1998, não há como ser considerada ilícita a exclusão de cobertura prevista no contrato de adesão ao plano de saúde celebrado pelas partes litigantes. 6. Inexistente a obrigação legal ou contratual de cobertura de tratamento farmacológico residencial, tem-se por insubsistente a pretensão de condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. 7.Nos termos da jurisprudência do c. STJ, os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser reanalisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, e inclusive de ofício, sem que esteja configurado o reformatio in pejus. Precedente. 7.1. Considerando que o proveito econômico é inestimável, porquanto a pretensão autoral tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários de sucumbência fixados por equidade, no valor de R$ 1.500,00. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamentos para uso domiciliar que não se enquadrem nas exceções previstas no artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998. 2. Não cabe indenização por danos morais quando a negativa de cobertura se encontra respaldada por exclusão contratual válida e legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 421 a 424; Lei n. 9.656/1998, art. 10, §13 e inciso VI; Lei n. 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.071.955/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024; TJDFT, Acórdão 1952036, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma; TJDFT, Acórdão 1941302, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1860748, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma; TJDFT, Acórdão 1800481, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §13, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, alegando que a negativa da operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento Somatropina (Omnitrope), prescrito à menor, acarreta não apenas riscos à saúde da mesma, mas também danos irreversíveis ao seu crescimento e desenvolvimento físico e emocional, podendo resultar em consequências permanentes. Afirma que há obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que presentes os seus requisitos legais; b) artigos 189 e 927, ambos do CC, defendendo ser devida a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que a recusa ao fornecimento do tratamento prescrito, esvazia a própria finalidade do contrato de assistência à saúde. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJPE como paradigma. Requer, por fim, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem com, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado PAULO BRUSELL, OAB/BA 42.129. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 10, §13, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, e em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. "SOMATROPINA". NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 2. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.087.029/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 189 e 927, ambos do CC, e quanto ao indicado dissídio jurisprudencial. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76669766 e ID 77836190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003